Tribunal: TJSP
Processo: 2071553-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000448289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2071553-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bertioga, em que é
embargante JANDIRA PEREIRA DE OLIVEIRA FREITAS (E OUTROS(AS)),
é embargado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. JACOB VALENTE.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JAMES SIANO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071553-78.2020.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no 2071553-78.2020.8.26.0000/50000
Órgão Especial
EMBARGANTE: JANDIRA PEREIRA DE OLIVEIRA FREITAS (E
OUTROS)
EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V O T O No 40369
Embargos de declaração em Conflito de Competência,
com a finalidade de afastar liminar concedida.
Inexistência de omissões, contradições, obscuridades ou
erros materiais. Necessidade de exame mais acurado da
natureza do conflito fundiário existente. Inadmissibilidade de imediato exame meritório.
Embargos rejeitados.

Visto. São embargos opostos por uma das partes
suscitadas, Jandira Pereira de Oliveira Freitas e outros, em Conflito
Positivo de Competência, buscando o afastamento de liminar concedida,
porque contrária ao resultado de dezenas de ações ajuizadas há mais de
quarenta anos - e respectivas coisas julgadas. Tece considerações sobre
não haver na espécie loteamento irregular e sim invasão de terras, não se
justificando a competência buscada pela Defensoria Pública, da 8a
Câmara de Direito Público, e sim a competência das Câmaras de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071553-78.2020.8.26.0000/50000
3
Privado que têm funcionado nos feitos, já em fase de cumprimento de
sentença.
É a síntese.
Decido.
Os embargos opostos aprofundam-se em exame de
prova e de matéria meritória, em tempo inoportuno processualmente, pois
existe sim o conflito de competências, cuja maior premissa é o interesse
social e público a legitimar a ação das Câmaras de Direito Público ou
não.
Foi
devidamente
enfatizada
a
aparente
impropriedade processual de se agravar de instrumento, à Segunda
Instância, de uma suspensão determinada também em Segunda
Instância. Outros são os remédios processuais em uma situação como
essa, à evidência.
O que a ação civil pública objetiva não está coberto
pela coisa julgada, como foi expressamente afirmado, com base no artigo
966, § 4o, do CPC, que permite a anulação de acordos judiciais, ainda
que homologados. O "fumus boni iuris" e o "periculum in mora" foram
apontados expressa e motivadamente.
Ou seja, as informações determinadas subsidiarão
aquilo que a Embargante quer persuadir este Relator aprioristicamente: a
natureza do conflito existente e o consequente órgão jurisdicional
competente para exame da matéria.
O direito será entregue a quem tem razão, no
momento processual oportuno. A infringência buscada não tem
embasamento por esta via, inexistindo omissões, obscuridades,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2071553-78.2020.8.26.0000/50000
4
contradições ou erros materiais na decisão liminar proferida.
Rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Desembargador Relator